Tribunal: TJPA
Processo: 0802498-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802498-35.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SEBASTIAO DE ASSIS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado para reformar decisão interlocutória que deferiu, parcialmente, tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg a paciente portador de Fibrose Pulmonar Idiopática Grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ para concessão de medicamento não incorporado ao SUS e se há ilegitimidade passiva do ente estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige, cumulativamente, (i) laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA. Requisitos atendidos no caso concreto.

4. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ (Tema 106), cabendo ao paciente a escolha do ente demandado, sendo incabível a alegação de ilegitimidade passiva do Estado.

5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada, sendo incabível sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É dever do ente federativo demandado fornecer medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, sendo sua responsabilidade solidária com os demais entes da federação."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 06), RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que
Negou Provimento
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
que objetivava a reforma da Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA nº 0805465-71.2023.8.14.0070
ajuizado por
SEBASTIÃO DE ASSIS RODRIGUES
em face do recorrente e do
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
.

Em síntese da demanda, o autor fora diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática Grave (CID10: J84.1), uma doença que tem exigido tratamentos contínuos e intensivos. Apesar do uso diário de cateter nasal de oxigênio, a gravidade da condição persiste.

Em agosto de 2023, a Dra. Roberta Kahwage (CRM nº 8855), médica alergista responsável pelo acompanhamento do paciente, prescreveu o medicamento Nintedanibe 150mg (cento e cinquenta miligramas). Este medicamento, com registro na ANVISA desde 2015 e indicação para Doenças Pulmonares Intersticiais (DPIs) fibrosantes crônicas com fenótipo progressivo (doença rara), deve ser administrado continuamente a cada 12 horas.

Diante da negativa dos requeridos, não restou alternativa para o paciente, senão o ajuizamento da ação para pleitear o custeio do referido farmacológico nas doces recomendadas para o tratamento de sua enfermidade, por meio do fornecimento do medicamento, sob pena de multa diária.

Em Decisão Interlocutória, o Juízo de origem deferiu liminarmente o pleito em parte para determinar o custeio da medicação e a sua comprovação no prazo de 10 (dez dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento para argumentar a impossibilidade de cumprimento do pleito, ante a ausência do medicamento na Relação Nacional De Medicamentos Essenciais (RENAME), bem como a necessidade de inclusão da União no polo passivo, por sua vez, provocando a incompetência absoluta do Juízo
a quo
.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Inconformado, o Ente Estadual interpôs Agravo Interno para sustentar, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, a necessidade da União compor o polo, a Incompetência Absoluta do Juízo
a quo
. No mérito, defende a estrita obediência da reserva do possível e a aplicabilidade da Lei Orgânica do Sistema Único De Saúde (SUS), visto que há tratamentos alternativos para a enfermidade indicada nos autos, a observância do Tema 106 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) e do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar de intimados, os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões, conforme ID 19949968.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento de todos os requisitos para obtenção do medicamento Nintedanibe 150mg (cento e cinquenta miligramas) na Justiça Comum.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Saliento, ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

O medicamento Nintedanibe 150mg (cento e cinquenta miligramas), o qual possui como princípio ativo o Esilato de Nintedanibe, embora não esteja presente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Sobre o assunto elencado pelo recorrente, o Recurso Especial 1.657.156 (Tema 106) leciona alguns requisitos a serem preenchidos para ocorrer a concessão do referido farmacológico, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018) (grifo nosso)

Infere-se a partir da leitura do julgado que para a concessão do pleito, faz-se necessário a comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, a comprovação da incapacidade financeira e a existência de registro perante a ANVISA.

Compulsando os autos principais, o Sr. Sebastião de Assis Rodrigues, por meio da Defensoria Pública, juntou o Receituário Médico indicando o medicamento, a dosagem e o lapso de tempo para sua aplicação (ID 105124595), bem como o Laudo Médico comprovando seu atual quadro clínico (ID 105124595).

Ainda, ante o pleito da Defensoria Pública, a hipossuficiência do agravado se presumi, o que não foi atacado no decorrer da demanda.

Dessa forma, o Sr. Sebastião de Assis Rodrigues conseguiu comprovar sua necessidade de realizar o uso contínuo do medicamento em específico, bem como que não possui condições de arcar com a sua compra regular.

A cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado (
lato sensu
), a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos arts. 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao Sistema Único De Saúde (SUS) ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

Ainda, em recente entendimento, o Supremo Tribunal Federal (STF) na Súmula Vinculante 60 consolidou o procedimento para os processos da seara da saúde.
In verbis
:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Sobre o Julgado do Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243 (Tema 1.234), este fora feito no dia 19/09/2024 em sessão virtual e definiu o informativo n.º 1.150, no qual tratou a Tese Fixada número IV sobre o assunto, senão vejamos:

Informativo 1.150/STF:

Tese fixada

I – Competência.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2)
No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

(STF - RE: 1.366.243 SC, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/09/2024 (Virtual), Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18/09/2024 PUBLIC 19/09/2024)

Assim, verifico que o medicamento Nintedanibe 150mg (cento e cinquenta miligramas) consta na lista da ANVISA, mas com Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, considerando que o salário mínimo de 2025 correspondente a R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), por sua vez, totalizando o limite de R$ 318.780,00 (trezentos e dezoito mil setecentos e oitenta reais). Dessa forma, resta evidente a responsabilidade do Ente Municipal e Estadual na garantia do tratamento de saúde do paciente.

Portanto, destaco que a agravada incluiu tão somente o Município e o Estado, logo, a alegação de ilegitimidade passiva e de impossibilidade de custeio não merece prosperar, ressalvado o direito do ente que arcou com os custos da obrigação requerer o ressarcimento ao ente federado competente, nos termos do Tema 1234.

A corroborar esse entendimento, segue a jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS E INSUMOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA 106 DO STJ. FORNECIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO. TEMA 1234 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos e insumos, a incapacidade financeira da parte e o registro dos fármacos na ANVISA (Tema nº 106, STJ), é dever do ente público garantir seu fornecimento para a efetivação do direito fundamental à saúde.

2. Vedada a inclusão da União Federal na lide, por força da tutela provisória incidental concedida no RE 1.366.243 (Tema nº 1234 do STF), deve o Município responder pela obrigação.

3. Demonstrada a presença dos requisitos destacados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.657.156/RJ (Tema 106), deve ser mantida a sentença que determinou ao Município de Senador Amaral a dispensação dos fármacos e insumos.

4. Sentença confirmada no reexame necessário conhecido de ofício, prejudicado o recurso voluntário.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50043180820228130106, Relator: Des.(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024) (grifo nosso)

APELAÇÕES. SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. 1. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RE N. 1.366.243 (TEMA 1.234) QUE, UNIFICANDO A QUESTÃO, ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE PROPOSTA A AÇÃO PARA CONCESSÃO DE INSUMO NÃO PADRONIZADO. PREVALÊNCIA DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES PARA A CONCESSÃO DO INSUMO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO. 2. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 19-Q DA LEI N. 8.080/1990. LIDE QUE NÃO ABORDA A INCORPORAÇÃO DO FÁRMACO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUERIMENTO QUE ATENDE ÀS DIRETRIZES DO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. PLEITO PARA A ADOÇÃO DA DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA - DCB OU DENOMINAÇÃO COMUM INTERNACIONAL - DCI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE JÁ DETERMINOU O FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS A PARTIR DE SEU PRINCÍPIO ATIVO. 4. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal, "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". Em casos tais, prevalece a solidariedade dos entes para a concessão do insumo, sendo certo que a ausência do medicamento na lista do REMUME municipal não é óbice para a responsabilização do Município ao seu fornecimento.

2. Em atenção ao disposto no art. 196 da Constituição Federal e considerando que a saúde é direito inalienável, assegurado pela Constituição Federal, deve prevalecer o entendimento firmado no REsp 657.156-RJ (Tema 106), de modo que, preenchidos todos os requisitos de forma incontroversa, cabível a concessão do insumo pleiteado.

3. Em que pese viável a utilização da Denominação Comum Brasileira pleiteada pelo Estado, o juízo a quo já determinou o fornecimento dos fármacos conforme seu princípio ativo, carecendo o Estado de interesse recursal no ponto.

4. Recurso do Estado conhecido, em parte e desprovido e apelo do Município conhecido e desprovido.

(TJ-SC - Apelação: 5002803-29.2023.8.24.0030, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público) (grifo nosso)

Portanto, destaca-se a desnecessidade de modificação da Decisão Monocrática atacada, em razão da estrita obediência à legislação e à jurisprudência vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
atacado em seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025